Tribunal: TJMT
Processo: 1005571-78.2021.8.11.0013
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO RECORRIDO – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – MANUTENÇÃO DA LIBERDADE CONCEDIDA HÁ MAIS DE UM ANO E NOVE MESES, SEM QUALQUER ALTERAÇÃO FÁTICA – RECURSO DESPROVIDO.
A prisão cautelar só pode ser decretada se os autos demonstrarem, de forma concreta e segura, a existência de fatos que comprovem a necessidade da medida extrema, em conformidade com as disposições contidas nos arts. 312 e 316, segunda parte, do Código de Processo Penal, não constituindo, pois, motivos suficientes para o decreto do carcer ad cautelam apenas a gravidade abstrata do crime e considerações genéricas acerca da periculosidade do agente.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005571-78.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO LUIZ PEREIRA - CPF: 108.591.521-20 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THIAGO DE CAMPOS ARRUDA - CPF: 033.755.811-65 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO CESAR ALVES BORGES - CPF: 696.265.291-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS
–
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO RECORRIDO – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PEDIDO DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
MANUTENÇÃO DA LIBERDADE CONCEDIDA HÁ MAIS DE
UM
ANO
E NOVE MESES
, SEM QUALQUER ALTERAÇÃO FÁTICA – RECURSO DESPROVIDO.

A prisão cautelar só pode ser decretada se os autos demonstrarem, de forma concreta e segura, a existência de fatos que comprovem a necessidade da medida extrema, em conformidade com as disposições contidas nos
arts
. 312 e 316, segunda parte, do Código de Processo Penal, não constituindo, pois, motivos suficientes para o decreto do
carcer
ad cautelam
apenas

a gravidade abstrata do crime e considerações genéricas acerca da periculosidade do agente.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros
da Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a
decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos
autos
de Prisão em Flagrante
n. 1005571-78.2021.8.11.0013, entendendo ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, concedeu liberdade provisória a

Antonio
Luiz Pereira
, acusado da suposta prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O recorrente, por meio das razões que estão no ID
166808624
, pugna pela decretação da custódia cautelar do recorrido, sustentando que, na espécie, estão presentes os requisitos e circunstâncias que autorizam a privação ao direito de locomoção.

O recorrido, nas contrarrazões encontradiças no ID
166808628
, postula a manutenção do
decisum
invectivado,

ao argumento de que foi exarado de forma escorreita. E, em sede de juízo de retratação, exteriorizado no ID
166808629
, o magistrado manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
172440165
,
opin
a
pelo provimento
do vertente
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso destes autos, o recorrido fo
i
preso em flagrante delito no dia
30
de
outubr
o de 202
1
por ter sido
encontrado em sua residência 12 (doze) invólucros dentro de uma carteira de cigarro de substância análoga à pasta
-
base de cocaína
, escondido embaixo de um tambor de lixo, no quintal da casa, onde se encontrava mais três pessoas, no momento do
cumprimento
de mandado de busca e apreensão pelos policiais civis.

A propósito, sobre o cumprimento da diligência, eis o depoimento do investigador de polícia, Thiago de Campos Arruda:

“[...] Nesta data (30/10/2021), quando do desenvolvimento da OPERAÇÃO PROGRESSÃO, em companhia dos colegas de trabalho BENEDITO CESAR ALVES BORGES E ADAIR PAULO FERREIRA COELHO, foram incumbidos de dar cumprimento ao MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NÚMERO 1005375-11.2021.8.11.0013, na residência localizada na Rua Buriti no 263, Bairro Morada da Serra, neste Município e Comarca de Pontes e Lacerda / MT, moradia do suspeito ANTONIO LUIZ PEREIRA, de vulgo
Antonio
Carroceiro, onde chegaram por volta de 06h15min, sendo recebidos e atendidos pelo suspeito a quem foi exibido o respectivo mandado, que após lido e ciente do conteúdo deu ciente, permitindo a entrada na casa, a quem foi entregue uma cópia do referido mandado, e do início da busca, observaram a presença de mais três pessoas na casa, sendo MEIRE APARECIDA FERREIRA, que disse trabalhar para o suspeito, VILMA SANTOS SOUZA JESUS E LENILDO MARTINS DA SILVA, disseram ser vizinhos do suspeito, convidados a acompanhar as buscas; QUE da busca e revistas pessoais realizadas, foi encontrado a importância de R$ 606,00 (seiscentos e seis reais), em moeda corrente no país, que estavam no bolso da bermuda do suspeito, um aparelho celular marca LG, em cor vermelha, de propriedade do suspeito, um aparelho celular marca LG K22, em cor cinza, que estavam de posse de VILMA SANTOS SOUZA JESUS, doze (12) invólucros (cabecinhas), que estavam acondicionados dentro de uma carteira de cigarro da Ei8th, que estava escondida debaixo de um pedaço de tábua, que estava debaixo de um tambor de lixo, no quintal da casa, próximo a varanda dos fundos, e entrevistado o suspeito a respeito da propriedade da droga, o mesmo negou propriedade, alegando que tem muita gente que não gosta dele e poderia ter colocado para prejudicá-lo”.

(Trecho
s
retirado
s
do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça vist
o
no ID
172440165
).

N
a audiência de custódia, a magistrada homologou a prisão em flagrante
do
recorrido;
e, em seguida, concedeu-lhe liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas,

cuja decisão o Ministério Público se insurge neste recurso.

Aliás, estas são as razões declinadas pela prolatora da decisão reprochada:

[...]
Trata-se de auto de prisão em flagrante em que a autoridade policial comunica a prisãode
ANTONIO LUIZ PEREIRA,
pelos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/06.

Comunica ainda que deixou de arbitrar fiança pois os crimes ultrapassavam o limite legal de 04 anos.

Foram ouvidos
os condutor/testemunhas
, estando o instrumento devidamente assinado por todos.

Constam dos autos as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do flagrado.

Por fim, consta ainda a nota de culpa bem com ordem de soltura.

Diante disso, verifico que não há qualquer ilegalidade a ser sanado, pelo que homologo o auto de prisão em flagrante.

Analisando o caso, em análise mais aprofundada, verifico que não há nos autos informação sobre a situação econômica do indiciado.

Compulsando os autos verifico que não há qualquer ilegalidade a ser sanada, pelo que homologo o auto de prisão em flagrante.

Entendo, contudo, que a prisão não deve ser revogada, mas sim substituída pelas medidas cautelares diversas da prisão.

Entendo que o magistrado poderá, de ofício, conceder a liberdade provisória quando entender que as medidas cautelares diversas da prisão serão suficientes para garantir a ordem pública, aplicação da lei penal, instrução processual.

Vale ressaltar que a liberdade é direito fundamental garantido no rol previsto no artigo 5° da Constituição Federal como regra, apresentando-se a prisão como exceção e, por isso, sempre embasada na necessidade da medida.

Com efeito, o acusado foi indiciado pelo crime de tráfico de drogas, não obstante o tipo penal, caso condenado dificilmente terá uma pena que justifique a fixação do regime inicial fechado, consequente a prisão cautelar será mais gravosa que a própria pena ao final do processo (princípio da homogeneidade das cautelares).

Não se justifica o ergástulo cautelar, devendo o acusado responder em liberdade, cumprindo apenas as medidas cautelares diversas da prisão.

Importante salientar que a prisão, em regra, deve decorrer de sentença condenatória transitada em julgado, a prisão cautelar somente se legitima se estritamente necessária.

Apesar de estarem presentes os requisitos para determinação da prisão provisória (art. 312 art. 313, do CPP), entendo as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) são suficientes para garantia da ordem pública, e para seguramente aplicar a lei penal e instruir os autos.

Por derradeiro, insta salientar que com base na
Recomendação 62/2020

do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e nas medidas de contenção da pandemia do novo coronavírus, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu habeas corpus coletivo (HC568693) para assegurar a soltura de todos os presos aos quais foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e que ainda se encontrem submetidos à privação cautelar de liberdade por falta de capacidade econômica para pagar o valor arbitrado.

Sendo assim, entendo necessária, adequada e suficiente a aplicação de medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, razão pela qual aplico ao acusado em substituição à Prisão Preventiva, as seguintes medidas cautelares:

a)
de comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades, SOB PENA DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA;

b)
de proibição de frequentar bares e estabelecimentos similares;

c)
de recolhimento domiciliar no
período noturno
a partir das 18 horas, e nos finais de semana e feriados em tempo integral.

d)
de proibição de consumir bebida alcóolica e fornecê-la para menores de idade

Em consequência determino:

1-Concessão da Liberdade Provisória SEM FIANÇA ao indiciado
ANTONIO LUIZ PEREIRA
, qualificado nos autos;

2-
SERVINDO A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA E MANDADO DE INTIMAÇÃO;

3-
Intime-se o INDICIADO desta decisão
;

4-Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa, conforme requerido em sua manifestação.
[...]
(ID
166808613
).
Destaques no original

Verifica-se, pois, que a magistrada motivou adequadamente o seu entendimento ao conceder a liberdade provisória ao recorrido, razão pela qual a alegação do recorrente fazendo alusão à gravidade do delito supostamente praticado, não pode ser considerado como suficiente para configurar ofensa à ordem pública.

Com efeito, no que concerne à necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, é imperioso reconhecer que
, apesar de se tratar de cumprimento de mandado de busca e apreensão, os policiais civis ao entrarem na residência do requerido, não encontraram qualquer entorpecente em sua posse, mas sim, em uma carteira de cigarro, escondida no quintal da residência, na qual se encontravam mais três pessoas, não podendo atribuir, especificamente, a propriedade do entorpecente ao
insurgido
.

Acerca da prisão preventiva não se pode olvidar que, no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, dispondo o art. 312 do Código de Processo Penal que a medida extrema somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houve
r
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, devendo, no entanto, o édito judicial ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Aliás, s
obre o conceito de ordem pública para dar embasamento à decretação da prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci assevera:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que,
via de regra
, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
(...).

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618)
Destacamos

Além disso, é imperiosa a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5o da Carta Política do Brasil, além do preceito contido no art. 7o, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica, porquanto tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta necessidade, e por período que não represente antecipação da pena.

Mas se isso não bastasse, deve ser ressaltado que, com o advento do “Pacote anticrime”, de que se trata a Lei n. 13.964/2019, o art. 312, §2o, do Código de Processo Penal passou a exigir expressamente a existência de fatos contemporâneos

que justifiquem o
periculum
libertatis

para a decretação da

prisão preventiva.

Ness
a

conjuntura
,
não obstante
as condutas narradas no auto de prisão em flagrante evidenciem, em tese, a periculosidade do recorrido
; bem como o fato
ele
responder à Ação Penal n. 1003982-85.2020.8.11.0013, também por tráfico de drogas
, exige-se
,
ainda
,
a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a sua prisão, uma vez que já se passaram
1 (um) ano e 9 (nove)
meses desde a ocorrência dos fatos.

A propósito, no que diz respeito à matéria, o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
FATOS DATADOS DO ANO DE 2006. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS EMJULHO DE 2019. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE
. RECURSO PROVIDO.1. Hipótese na qual, em razão do suposto cometimento do delito de homicídio qualificado, datado de 26/7/2006, foram impostas ao recorrente, em 18/7/2019, medidas cautelares de: a) comparecimento mensal em juízo para informar suas atividades; b) proibição de se ausentar da comarca (área posteriormente ampliada para o Estado); c) proibição de ausentar-se do país, devendo depositar seu passaporte perante o juízo; d) monitoramento eletrônico.2. A despeito da inequívoca ciência da investigação que pesava sobre si desde 2006, o recorrente manteve sua residência na cidade do Rio de Janeiro e, embora tenha se mudado de endereço, indo residir em outro bairro, não há notícias nos autos de dificuldades à sua localização. Não consta, ademais, registro de qualquer outra prática delitiva por parte do acusado, de 53 anos de idade, com atividade lícita e residência fixa.3. Ademais, a despeito da inidoneidade da fundamentação apresentada, o recorrente de fato recolheu seu passaporte, apresentou-se em juízo na forma determinada, bem como requereu previamente a extensão da área de monitoramento, a fim de exercer suas atividades, respeitando as medidas impostas. Portanto, não há quaisquer elementos que justifiquem as medidas impostas - as quais, ademais, já duram mais de 1 ano e meio, extrapolando o razoável.
3. "
Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da
cautelaridade
"
.(HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019,
DJe
25/6/2019).4. Recurso provido para revogar as medidas cautelares impostas.
(STJRHC 132.869/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11
.
05
.
2021
e publicado no
DJe

de
14
.
05
.
2021)

Destacamos

Ademais, já se passaram mais de
1 (um) ano e 9 (nove)
meses
desde a prisão em flagrante e inexiste qualquer fato atual que reclame o decreto
de prisão cautelar, indicando, concretamente, a atualidade da ameaça representada pela liberdade do recorrido, motivo

pelo qual deve ser afastada a necessidade da decretação da medida extrema, mormente porque a prisão fundamentada apenas na suposta gravidade do crime acaba se transmutando mais em antecipação de pena do que propriamente em provimento cautelar, isso significando dizer que os argumentos trazidos pelo Ministério Público com o objetivo de justificar a necessidade de se garantir a ordem pública não servem ao fim almejado, mostrando-se, portanto, escorreita a decisão do juízo de primeiro grau.

Além d
o mais
, como se sabe, cabe ao juízo na origem, mais próximo aos fatos, colher elementos seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade da prisão provisória do agente. E, na hipótese, como visto linhas volvidas, a autoridade judiciária de primeiro grau decidiu pela desnecessidade da restrição ambulatorial do recorrido.

Por derradeiro, não se pode perder de vista que se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia preventiva do recorrido, essa poderá ser determinada pelo juízo da instância singela, a qualquer tempo, tal como determina o art. 316 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em
dis
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
para manter inalterado o
decisum
reprochado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023